Tribunal: TJMT
Processo: 1009270-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Vistos etc.
Conforme determinado no pronunciamento anterior (ID 40913992), colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de maio de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator